Tribunal: STF
Processo: CJ 6569
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-04-23
Data de publicação: 1986-04-23

Ementa:
COMPETÊNCIA. ALTERAÇÃO, NO CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO, DO NOME, DATA
DE NASCIMENTO E MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO EM FINS DIVERSOS DO
SERVIÇO MILITAR. INEXISTÊNCIA DE CRIME MILITAR. CÓDIGO PENAL
MILITAR, ART. 9º, III, LETRAS 'A' E 'B'. NÃO SE CONFIGURA, NA
HIPÓTESE, DELITO DE 'FALSUM' CONTRA PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR, OU CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR, OU EM LUGAR SUJEITO A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO,
DECLARANDO-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL, SUSCITADO.